Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE SOCIEDADE. NULIDADE DE DÉBITOS. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA ORDINÁRIA. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. É incontestável que a transferência da propriedade do veículo em discussão para o nome do apelado ocorreu mediante fraude, bem como que o apelado nunca exerceu os atributos inerentes à propriedade do bem, de sorte que se afigura ilegítima a cobrança de débitos gerados em decorrência de uma propriedade inexistente, comprovada por meio de um contrato de alienação fiduciária igualmente inexistente. In casu, o dano é in re ipsa. O apelado teve registrado em seu nome veículo que nunca lhe pertenceu e, como consequência, teve seu nome inscrito em dívida ativa e protestado. Sofreu danos em sua imagem, além do abalo de crédito. Não bastasse isso, o apelado foi incluído em registro de pessoa jurídica da qual nunca fez parte, por negligência da JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL na análise dos documentos que lhe foram submetidos. Os apelados não lograram êxito em comprovar a culpa exclusiva de terceiros (estelionatários), pois deixaram de anexar aos autos os documentos que acompanharam o registro de propriedade do veículo em nome do apelado e do pedido de averbação da alteração contratual da pessoa jurídica na qual o apelado teria, supostamente, sido admitido como sócio (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, tampouco demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Fixado de modo razoável e proporcional o valor pela sentença, este deve ser mantido. O apelado não deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que a sucumbência deve observar a regra ordinária prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil.